Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-05.2022.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-05.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 594.096.651-91 (IMPETRANTE), 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (IMPETRADO), LARISSA ELISABETHE DE LIMA SOUZA THAINES - CPF: 030.886.351-82 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1000710-05.2022.8.11.9005

Impetrante:
LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA

Impetrad
a
:
LARISSA ELISABETHE DE LIMA SOUZA THAINES

Data de Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS

CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL.
DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiu competência à Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).

2. As Turmas
Recursais
, obviamente, estão posicionadas no mesmo grau hierárquico. Desse modo, uma turma não detém competência para reformar ou ratificar o acórdão proferido por outra turma.

3. Ademais, conforme já salientado, se
a

I
mpetrante não se conformava com o teor do acórdão, deveria ter se valido dos meios processuais adequados, interpondo embargos de declaração ou recurso extraordinário.
Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

4. Admitir a impetração do
madamus

em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com
prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com autorização para que um órgão judicial pudesse revisar o ato praticado
por outro de mesma hierarquia,
o que se mostra flagrantemente em descompasso com o princípio da segurança jurídica.

5
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-s
e de agravo interno interposto por
LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA

c
ontra decisão monocrática que
indeferiu a inicial do mandado de segurança

impetrado
pe
la
Agravante
.

Inconformad
a
,
a
Agravante

apresentou o presente Agravo Interno,
sustentando, em síntese,
que
esta
E. Turma Recursal possui competência para processamento e análise do
mandamus
,
nos termos da Súmula 376 do STJ. Além disso, defende a inaplicabilidade da Súmula 267 do STF, haja vista que o único recurso cabível era o extraordinário, cuja discussão limita-se às questões constitucionais
.

Ao final postula pela cassação da decisão monocrática que indeferiu a inicial e extinguiu a ação mandamental
, com o provimento e reforma do acórdão objurgado.

O litisconsorte deixou transcorrer in albis o prazo de contrarrazões, consoante certidão acostada no ID.
144313698
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023